Tribunal: TJSP
Processo: 0003728-05.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença recorrida que acolheu integralmente a impugnação apresentada para julgar extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento. Juros de mora. Caso em que o início das prestações é regido pelo Código Civil de 1916, que previa juros de 0,5% ao mês, passando a incidir a taxa de 1% ao mês somente a partir da entrada em vigor do Novo Código Civil. Necessidade

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença recorrida que acolheu integralmente a impugnação apresentada para julgar extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento. Juros de mora. Caso em que o início das prestações é regido pelo Código Civil de 1916, que previa juros de 0,5% ao mês, passando a incidir a taxa de 1% ao mês somente a partir da entrada em vigor do Novo Código Civil. Necessidade de observância da lei vigente ao tempo de cada prestação, por força do princípio "tempus regit actum". Cálculo dos juros de mora que deve ser feito de forma decrescente a cada mês, isto é, com incidência do percentual máximo na parcela mais antiga, regredindo até 1% na data da elaboração da conta. Honorários advocatícios. Título executivo que determina o sua incidência sobre as prestações vencidas e mais doze vencidas. Por prestações vencidas deve-se entender aquelas compreendidas até a prolação da decisão que acolheu o pedido inicial, sob pena de se criar indevido estimulo à interposição de recursos descabidos, tão somente para majorar a verba honorária. Precedentes do STJ. Sentença integralmente mantida.

Recurso não provido.